Tribunal: TJMT
Processo: 1082441-98.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082441-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDA CAMELO ARAUJO - CPF: 627.383.991-34 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM MULTA.

1.

Agravo Interno interposto por Raimunda Camelo Araujo contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado e manteve a sentença de improcedência, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A agravante alegou inexistência de vínculo jurídico com a instituição de ensino agravada e impugnou os documentos apresentados como unilaterais e insuficientes para comprovar a relação contratual.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há relação jurídica válida entre as partes que justifique a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, com base na documentação apresentada pela parte agravada.

3.

A apresentação de documentos como histórico escolar, boletins de notas e comprovantes de pagamento de mensalidades configura prova robusta e idônea da existência de vínculo contratual entre as partes.

4.

A ausência de impugnação específica aos documentos pela parte agravante reforça sua veracidade e suficiência probatória.

5.

Registros acadêmicos oficiais não configuram provas unilaterais ou meras “telas sistêmicas”, sendo válidos para demonstrar a efetiva prestação de serviços educacionais.

6.

Estando comprovada a relação jurídica e a origem do débito, a negativação do nome da parte inadimplente caracteriza exercício regular de direito, afastando a alegação de ilicitude e, por conseguinte, a pretensão indenizatória.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso é pacífica quanto à legitimidade da inscrição em cadastros de inadimplentes quando demonstrado o vínculo contratual e a inadimplência.

8.

A decisão monocrática encontra respaldo na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que autoriza o julgamento unipessoal em matéria pacificada.

9.

Não há vício de fundamentação, tampouco afronta ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

10.

Considerando a manifesta improcedência do agravo e sua interposição contra decisão alinhada à jurisprudência dominante, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

11.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDA CAMELO ARAUJO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática estaria equivocada ao reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, argumentando que as provas apresentadas pela agravada seriam unilaterais e produzidas pelo próprio sistema da empresa, sendo inábeis para comprovar a legitimidade do débito. Alega ainda que não há comprovação de anuência entre as partes e que não possui vínculo jurídico com a agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025